Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017292-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), MARILDA FERREIRA BOTELHO - CPF: 669.934.901-53 (AGRAVANTE), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (AGRAVADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (AGRAVADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (AGRAVADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (PROCURADOR), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (PROCURADOR), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ELEONOR BASSIT FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017292-37.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILDA FERREIRA BOTELHO

AGRAVADO: MAURO ARANTES FERREIRA, ALVARO FERREIRA JUNIOR, VANIA MARIA FERREIRA CARAM, VERA LUCIA FERREIRA BASSITT, MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA, ELEONOR BASSIT FERREIRA
PROCURADOR: ADEMIR JOEL CARDOSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – ACORDO QUE BUSCA RESOLVER A PARTILHA – QUINHÃO DA HERDEIRA DISCORDANTE DEVIDAMENTE RESGUARDO – QUESTÕES SECUNDÁRIAS A SEREM DISCUTIDAS PELAS VIAS PRÓPRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Da atenta leitura da minuta do acordo de partilha consensual, verifica-se que os herdeiros estabeleceram preço mínimo para venda do bem imóvel, tendo a agravante, em momento anterior, concordado com a alienação do bem e o percentual de 20% a ela atribuído.

Ainda, a própria decisão recorrida consignou que eventual negociação envolvendo a compra e venda da Fazenda Rancho Verde, deverá passar pelo crivo do Juízo, sob pena de nulidade, hipótese que reforça a prudência adotada pela decisão invectivada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017292-37.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILDA FERREIRA BOTELHO

AGRAVADO: MAURO ARANTES FERREIRA, ALVARO FERREIRA JUNIOR, VANIA MARIA FERREIRA CARAM, VERA LUCIA FERREIRA BASSITT, MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA, ELEONOR BASSIT FERREIRA
PROCURADOR: ADEMIR JOEL CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARILDA FERREIRA BOTELHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Inventário de no 10921-49.1999.811.0041, do Espólio de
ÁLVARO FERREIRA
, homologou o acordo firmado pelo demais herdeiros,
MAURO ARANTES FERREIRA, ÁLVARO FERREIRA JÚNIOR, VERA LÚCIA FERREIRA BASSIT, VÂNIA MARIA FERREIRA CARAN
, concernente à alienação do imóvel rural denominado “Fazenda Rancho Verde” e consequente partilha entre todos os herdeiros, resguardado o quinhão da herdeira, ora agravante.

Para tanto, a agravante manifesta discordância quanto à decisão que homologou o acordo extrajudicial, o qual entende ser lesivo em decorrência do erro quanto a correta divisão do imóvel rural em questão.

Assevera que a questão referente à prestação/sonegação de contas por parte do inventariante, bem como o valor dos honorários advocatícios pagos ao Sr. Manoel Alvares Campos, deve ser resolvida no próprio processo de inventário, sendo desnecessária a remessa da questão para as vias ordinárias.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, onde pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017292-37.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso é a análise da decisão que homologou o acordo extrajudicial firmado entre os herdeiros do Espólio de
ÁLVARO FERREIRA,
concernente

ao imóvel

rural

denominado

“Fazenda Rancho Verde”, tendo discordado da decisão apenas a herdeira Marilda Ferreira Botelho, ora agravante.

Inicialmente, cumpre registrar que o bem imóvel em questão é objeto de duas ações de inventário, as quais tramitam conexas, sendo eles, o inventário do Espólio de Maria Lúcia Arantes Ferreira e do Espólio de Álvaro Ferreira, sendo a agravante herdeira apenas deste último.

Acerca do cerne da questão, concernente ao acordo judicial efetivado pelo inventariante e os herdeiros, não se verifica qualquer desacerto na decisão de base, que possa ensejar qualquer alteração dos termos do acordo extrajudicial, que buscou dar fim ao processo de inventário e de todas as pendências judicias conexas ao feito, em especial as ações judiciais e recursos que foram aviados pela herdeira Vera Lúcia Ferreira Bassit, ora agravada, a qual se manifestou expressamente pelo desprovimento do agravo.

Na ocasião, da atenta leitura da minuta do acordo de partilha consensual, colacionada ao id no 23729485, verifica-se que os herdeiros estabeleceram preço mínimo para venda do bem imóvel, tendo a agravante, em momento anterior, concordado com a alienação do bem e do percentual de 20% a ela atribuído, naquilo que concerne ao Espólio de Álvaro Ferreira.

Para além disso, a própria decisão recorrida consignou que eventual negociação envolvendo a compra e venda da Fazenda Rancho Verde, deverá passar pelo crivo do Juízo, sob pena de nulidade, hipótese que reforça a prudência adotada pela decisão invectivada.

Acerca das demais questões discutidas, mais precisamente em relação ao pagamento de honorários advocatícios, de que tratam os itens 2 “d” e “e” do termo de acordo, verifica-se que os honorários em questão são devidos aos causídicos que atuaram em ações de interesse do Espólio, não havendo que se falar em qualquer incorreção sobre o pagamento desta despesa e de outras inerentes ao imóvel.

Por fim, no tocante à prestação de contas e à sonegação também suscitadas pela agravante, verifica-se que tais questões
envolvem alta indagação que, por seu turno, devem tramitar em autos próprios, pelas vias ordinárias, e não no processo de inventário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pretensão de apuração de benfeitorias e acessões, realizadas sobre imóvel particular da companheira do falecido. Questão que não comporta solução na via estreita do inventário.
Matéria de alta indagação. Necessidade de dilação probatória. Incidência do artigo 612 do Código de Processo Civil.

Pretensão que deve ser objeto de ação autônoma.
Precedentes desta Corte. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2121629-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)

Assim, diante do quadro exposto, não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepujar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020